Tribunal: CARF
Processo: 10875.903433/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.903433/2015-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.607 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
MPX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/04/2015
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. COMPENSAÇÃO.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de serem utilizados em
compensação, cabendo ao contribuinte comprovar essa condição quando alega
a existência de crédito contra a Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de Cofins-Cumulativa pago a
maior ou indevidamente, no valor de R$ 458,28, referente ao período de apuração abril/2015,
não homologada porque o pagamento foi utilizado integralmente na quitação dos débitos do
período (fl. 2).
A interessada explicou em sua Manifestação de Inconformidade que no mês de
abril/2015 foi paga Cofins relativa a notas de serviços prestados para o exterior, sobre os quais
não incide a contribuição. Juntou cópia do Despacho Decisório, recibo de entrega da
Escrituração Fiscal Digital das Contribuições anterior à emissão do Despacho Decisório,
Per/Dcomp, Darf e as notas fiscais de serviços emitidas (fls. 3 a 17).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza considerou a
Manifestação de Inconformidade improcedente porque não comprovada a certeza e liquidez do
crédito pleiteado. Consignou-se no voto que os valores destacados nas notas fiscais referiam-se
apenas ao valor da Cofins calculado sobre o valor do serviço prestado e, consultada a Declaração
de Imposto de Renda Retida na Fonte (DIRF), não foi encontrada a alegada retenção, nem havia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.903433/2015-78
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.607 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903433/2015-78

informação de valor retido nas notas de serviços prestados ao exterior. Ademais, a EFD-
Contribuições tinha valor apenas informativo, sendo necessária a juntada da escrituração contábil
e fiscal para demonstrar a existência do crédito. O Acórdão DRJ no 08-40.675 foi dispensado de
ementa (fls. 32 a 36).
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 03.11.2017,
conforme Termo de Ciência à fl. 40, e protocolizou o Recurso Voluntário em 01.12.2017,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 42.
Em seu Recurso Voluntário (fl. 50), a recorrente reiterou o recolhimento a maior e
informou que, tendo chegado à conclusão de que o indeferimento teria decorrido da falta de
retificação da DCTF, decidiu solicitar a sua retificação e apresentar novo PER/Dcomp,
transmitido em 27.11.2017, para reavaliação do processo. Juntou o novo PER/Dcomp e a DCTF
retificadora (fls. 52 a 60).
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Assim como a primeira instância, estamos julgando um conjunto de 20 processos
do contribuinte, nos quais se solicita compensação de PIS ou Cofins pago a maior por duas
diferentes razões: uma parcela da contribuição teria sido retida na fonte pelo tomador de serviços
e/ou as receitas de serviços prestados ao exterior foi incluída indevidamente na base de cálculo.
Ocorre que nem todos os processos possuem as duas alegações, em alguns há
apenas uma delas, como no presente processo, que trata exclusivamente de serviços prestados ao
exterior. Em relação a essa matéria, a relatora fez uma menção superficial ao fato de que não
haveria “descrição de qualquer valor retido ou pago indevidamente” nos documentos relativos
aos serviços para o exterior, ou seja, nas notas fiscais, sem maiores explicações sobre essa
afirmação.
Tal fundamento, que é pertinente quando aplicado à retenção na fonte, revela-se
inapropriado quando se trata de serviços ao exterior porque, obviamente, não deve haver
retenção ou destaque, nem pagamento da contribuição quando o contribuinte entende que se
enquadra na hipótese de não incidência da Cofins prevista no inciso II do art. 6o da Lei no
10.833/2003, in verbis:
Art. 6o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (grifado)
A alegação da recorrente, presente já em sua Manifestação de Inconformidade, é
que teria incluído indevidamente na base de cálculo as receitas de serviços prestados ao exterior,
devendo a contribuição do período ser calculada exclusivamente sobre os serviços no País.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.607 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903433/2015-78

A título de prova, juntou a totalidade das notas emitidas no período (fls. 11 a 17),
o recibo de entrega da EFD-Contribuições transmitida antes da emissão do Despacho Decisório e
o Darf. Já no Recurso Voluntário apresentou a DCTF retificadora. Creio que a análise do
conjunto nos conduz a uma conclusão diversa daquela alcançada pela instância a quo.
As notas ao exterior foram emitidas para empresas situadas na Itália, Coréia ou
China, relativamente a serviços de intermediação na importação de insumos utilizados em
processos de “hot stamping” por empresas brasileiras do setor de revestimentos ou de molduras.
Mediante pesquisa na internet relativa às empresas nacionais e estrangeiras citadas nas notas,
concluí que há total coerência entre as informações sobre as empresas tomadoras de serviço, as
notas emitidas e o objeto da sociedade, presente no contrato social, nos seguintes termos:
CLÁUSULA III — A sociedade tem como objeto social a atividade de Agente do
comércio de mercadorias em geral não especializado, treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial, comércio, importação e exportação de produtos para hot-
stamping e filmes de poliéster, importação e exportação de peças e acessórios para
automóveis antigos e de coleção e prestação de serviços de hot-stamping.
Com base ainda nessas notas, vemos que não há contribuição destacada,
indicando que não deveria haver recolhimento de PIS ou Cofins sobre essa receita. Consta
também a informação de que a nota foi emitida para o recebimento de comissão como
agente/representante das empresas estrangeiras, o que se deu por meio de ordem de pagamento
do Banco do Brasil, com o respectivo número. Entendo tratar-se de ordem de pagamento
recebida do exterior, apesar de não constar exatamente no campo discriminação dos serviços o
fato de ser uma ordem do exterior.
A partir das informações até aqui relacionadas, e considerando que estamos diante
de uma operação de baixa complexidade, entendo por demonstrado que se trata de prestação de
serviços para pessoa jurídica domiciliada no exterior, cujo pagamento representou ingresso de
divisas.
Passando à quantificação dos débitos, destaco que se trata de empresa pequena,
com baixa movimentação e que recolhe as contribuições apenas pelo regime cumulativo, como
explicou desde o início, porque optante pela tributação pelo Lucro Presumido.
Da análise conjunta das notas fiscais, da EFD Contribuições e da DCTF
retificadora, constato que o contribuinte incluiu todas as notas emitidas no período na base de
cálculo, o que resultou no pagamento de R$ 935,67, conforme Darf. Contudo, deveria ter
considerado apenas as 3 notas de serviço interno como receita tributável, cabendo a restituição
da diferença, que corresponde às receitas de serviços prestados ao exterior (NF 10 a 13), no
exato valor requerido no PER/Dcomp.
Dessa forma, entendo por demonstrada tanto a certeza quanto a liquidez do crédito
pleiteado.
Por fim, apenas a título informativo, quanto ao novo PER/Dcomp transmitido em
2017, esclareço que é vedada a reapresentação de compensação não homologada, conforme
dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 e todas as outras normativas que a precederam.
Segue o artigo pertinente:
Art. 76. Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo e no art. 75, a
compensação é vedada e será considerada não declarada quando tiver por objeto:
....................................................................................................................................
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.607 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.903433/2015-78

IV - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada ou
considerada não declarada, ainda que a compensação se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa; (grifado)
Por todo o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital